Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-74.2004.8.11.0019
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000417-74.2004.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZABEL SILVEIRA DIAS - ME - CNPJ: 15.009.418/0001-37 (AGRAVADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

2. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício.

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de Rede Construções Elétricas Ltda., reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução fiscal.

Nas suas razões, o agravante reitera os mesmos argumentos expostos no recurso de apelação, asseverando que a extinção da execução somente poderia se dar após prévia intimação pessoal da parte exequente.

Pontua que não houve inércia de sua parte quanto ao fato do processo executivo permanecer sem movimentação por mais de cinco anos ininterruptos, tendo a Fazenda Pública se manifestado quando devidamente intimada.

Assinala que sequer houve a suspensão e posterior arquivamento dos autos, considerados pelo apelante como indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, o que caracteriza error in procedendo, ensejando a anulação da sentença.

Atribui a ocorrência da prescrição intercorrente à demora por motivos inerentes do Judiciário, sendo que havia pleito pendente já nos autos, mas por descuido, o Juízo não promoveu os atos que a ele cabiam.

Relata que somente após a criação da Vara Especializada de Execução Fiscal e o envio dos autos a essa, que se resolveu analisar os autos, contudo, decidindo-se pela extinção por reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer a retratação desta Relatoria, e não sendo essa a hipótese, seja o presente endereçado ao Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão combatida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 99491996).

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação principal versa sobre execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso em 08.07.1997, visando a cobrança de crédito tributário proveniente de ICMS, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de R$ 77.233,65 (setenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

A ação foi recebida em 22.07.l997 e foi determinada a citação da parte executada (id. 90672994).

Foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias à pedido da Fazenda Pública Estadual, uma vez que o executado havia celebrado acordo de parcelamento de débito CDA no 997/97 (id. 90672994, p. 5).

Posteriormente, a Fazenda Pública Estadual requereu o prosseguimento do feito, ao fundamento de que a parte executada havia efetuado o pagamento apenas da primeira parcela da dívida (id. 90672995).

A citação da empresa devedora efetivada mediante mandado judicial, cuja juntada se deu em 11.11.1999.

Foram localizados bens de propriedade da parte executada passíveis de penhora, entretanto, estes não foram localizados.

Após regular processamento da execução, a exequente, em 29.07.2005, requereu a remoção dos bens penhorados, designando-se datas para a alienação e o reiterou a liberação da constrição do veículo arrematado, possibilitando sua transferência dominial ao arrematante (id. 90672570, p. 1-2).

A baixa da restrição requerida foi efetuada pelo órgão do Detran.

A exequente retirou os autos em carga na data de 07.01.2009, devolvendo em 05.02.2009 (id. 90672571, p. 7), nada requerendo até a data em que proferida a sentença.

Em 27.01.2015, diante da criação e instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal, as autos foram redistribuídos.

Nesse cenário, o magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

Contra o ato sentencial, interpôs o ente público federativo recurso de apelação, pretendendo o prosseguimento da execução fiscal, fundada a pretensão recursal no fato de que não fora intimado pessoalmente e que não agiu com inércia, atribuindo a vagarosidade na movimentação do feito à Justiça.

Ao apelo, contudo, fora negado, monocraticamente, provimento, mantida a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Contra a decisão monocrática, insurge-se o agravante.

O recurso, porém, não comporta o provimento almejado.

Como já abordado na decisão agravada, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária do sujeito passivo.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF.

Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No caso, a parte exequente havia sido cientificada a respeito da providência que deveria adotar para movimentar os autos, contudo, permaneceu inerte, o que afasta sua tentativa de atribuir a responsabilidade ao Judiciário pela morosidade na tramitação dos autos executivos.

Não se pode olvidar, ainda, que o agravante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Portanto, conquanto a ênfase dada pelo agravante, decorrido lapso temporal, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”. (N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Não bastasse, o agravante não apresenta elementos novos que possam modificar a decisão que negou provimento ao apelo, seja elemento de ordem fática ou processual.

A toda evidência, o que o recorrente pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (g.n.)

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021